Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700509-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA SIDOR PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de agravo em que a recorrente pretende obter liminar para que possa prosseguir no concurso público para o cargo de Especialista em Assistência Social para SERVIÇO SOCIAL da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito federal (SEDES), realizado pelo IBRAE, sob o fundamento de que uma questão da prova objetiva (questão 14 da prova tipo B) fora anulada, com anuência da Banca Examinadora, para um dos candidatos. Pretende que tal anulação também lhe seja aplicada, bem como o deferimento da liminar para determinar a manutenção da autora no certame até o julgamento final do processo. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Argumento, com acerto, que essa decisão administrativa não pode favorecer apenas a uma pessoa, mas sim pelo princípio isonômico se estender aos demais. Afirma o agravante em sua petição de agravo: (...)Não há discussão da agravante no que tange ao mérito da questão 14 da prova tipo B, considerando que a própria banca já reconheceu sua ilegalidade, manifestando pela procedência do pedido de anulação, transitado em julgado em ação judicial individual. O que a agravante pretende é tão somente que a Banca Examinadora reconheça também para a autora a anulação da questão. Note-se que não há resistência da Banca Examinadora quanto ao mérito do conteúdo da questão, o que demonstra como requisitos necessários à concessão de antecipação de tutela. Em resumo, esclarece-se que a questão abaixo é a mesma, alterando apenas seu número de ordem de acordo com o tipo de prova, exemplo: - Prova Tipo B: questão no 14 - Prova Tipo C: questão no 20 Note-se que é exatamente a mesma questão. Salvo melhor juízo, o perigo do dano resta claramente demonstrado, tendo em vista que a anulação da questão poderá colocar a agravante em classificação dentro das vagas previstas para participação no Curso de Formação. Mostra-se claro que o equívoco da administração acontece quando reconhece que a referida questão está em desacordo com as normas aplicadas ao assunto, mas não anula a questão para todos os candidatos, beneficiando claramente um participante do certame. Com efeito, a contradição apontada da não observância do dever de isonomia entre os participantes causou a agravante uma ilegalidade, ferindo de morte os limites da discricionariedade. Em tempo, não há que se falar em eventual preclusão ou o termo “o direito não socorre aos que dormem”, haja vista que o processo seletivo retorno ao resultado da fas Fica claro na peça inicial que essa não é a irresignação da agravante, que reconhece de plano o entendimento do TCDF, e afirma que estará dentro do número de vagas para o curso de formação com a anulação da referida questão nos termos delineados pelo TCDF. Há de ser observado o princípio constitucional da isonomia que sem dúvida é basilar em todos os concursos públicos. Com a não observância de tal princípio resta claro o desvio de finalidade do ato administrativo. No caso em apreço restou claro o afastamento do princípio da isonomia o que trouxe benefício a participante do certame em detrimento da agravante. Somente a anulação da mesma questão para a agravante e demais candidatos que desejarem poderá trazer a esperada isonomia.(..)" Nesta análise preliminar, considero presentes os pressupostos para o deferimento da liminar, dentre eles o risco da perda do direito e a plausibilidade do direito, porquanto, o princípio basilar dos concursos públicos é exatamente o princípio da igualdade, cuja violação está em questionamento. DIANTE DO EXPOSTO, DEFIRO a liminar para que a autora possa prosseguir no concurso até o julgamento final deste agravo. Vale ressaltar que a questão aparentemente atrai a aplicação do instituto da conexão entre causas que possam refletir posicionamento contraditório entre julgadores, (art. 55, §3o do CPC). Oficie-se para cumprimento. Solicito informações. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito